Tribunal: TJMT
Processo: 1000198-41.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000198-41.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO MORADA S/A - FALIDA - CNPJ: 43.717.511/0001-31 (APELADO), ACRUX SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 07.825.881/0001-29 (APELADO), VIRGILIO CESAR DE MELO - CPF: 532.132.549-91 (ADVOGADO), MARINA CICILIA BRANQUINHO GARCIA - CPF: 363.547.679-04 (APELANTE), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 192.976.297-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DO BANCO MORADA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MORADA S/A - FALIDA - CNPJ: 43.717.511/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME GOMES DE CARVALHO MACEDO - CPF: 144.188.507-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARINA CICILIA BRANQUINHO GARCIA

APELADO(S):

ACRUX SECURITIZADORA S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO MORADA S/A - FALIDA

TERCEIRO INTERESSADO:

MASSA FALIDA DO BANCO MORADA S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA
–
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS -

PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SUSCITADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUE SE INICIA APENAS QUANDO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – AÇÃO MOVIDA DENTRO DE CINCO ANOS CONTADOS DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA

– ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR FATO IRRELEVANTE PARA A CAUSA – MÉRITO: ALEGADA

NOVAÇÃO QUANTO AO VALOR – FATO NÃO PRESUMÍVEL – MERA OFERTA DE DESCONTO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO ATÉ DETERMINADO DIA – INÉRCIA DA DEVEDORA – NÃO OCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o prazo prescricional quinquenal para a propositura de ação monitória destinada à cobrança do saldo devedor de contrato de empréstimo consignado a ser pago em parcelas, somente se inicia quando do vencimento da última prestação.

De acordo com a jurisprudência, o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS). Nesse viés, não basta arguir a nulidade de forma genérica, incumbindo ao suscitante indicar concretamente de que forma a prova indeferida poderia contribuir para alterar resultado da demanda.

A mera existência de um comunicado circular, no qual o administrador da massa falida do banco credor oferece aos devedores um desconto para a quitação do débito, desde que o pagamento ocorresse até determinado prazo, não configura novação quanto ao
quantum debeatur
quando o devedor se mantém inerte em relação à oferta cujo prazo já se escoou, afasta o principal requisito da novação, qual seja, o
animus novandi
.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARINA CICILIA BRANQUINHO GARCIA

APELADO(S):

ACRUX SECURITIZADORA S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO MORADA S/A - FALIDA

TERCEIRO INTERESSADO:

MASSA FALIDA DO BANCO MORADA S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
MARINA CICILIA BRANQUINHO GARCIA
contra a sentença proferida na
Ação de Monitória
n. 1000198-41.2017.8.11.0002 ajuizada originalmente pelo
BANCO MORADA S/A (FALIDA)
que foi posteriormente substituído pela cessionária
ACRUX SECURITIZADORA S/A
, a qual que rejeitou os embargos monitórios e, consequentemente, julgou procedente o pleito inicial para constituir de pleno direito, em título executivo judicial, a importância de R$79.545,50, a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora legais a partir da citação, bem como condenou a ré apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Pugna, de início, pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça de modo a isentá-la do recolhimento do preparo haja vista que não possui condições de arcar com tais custas e possível condenação em honorários de sucumbência, postulando, subsidiariamente, pelo parcelamento das custas processuais em 6 (seis) prestações.

Suscita a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão monitória nos termos do inciso I do §5o do art.206 do CPC/15, cujo prazo deve ser contado desde assinatura do contrato firmado entre as partes ainda em 11/10/2007, e não da data do vencimento da última prestação (em 20/11/2011) como equivocadamente concluiu a sentença.

Nega peremptoriamente, nesse sentido, que tenha efetuado o pagamento das as 07 (sete) últimas parcelas do contrato de empréstimo (no importe de R$958,00), vencidas entre 20/05/2011 a 20/11/2011 – mesmo porque não teria condições financeiras de pagar valores tão expressivos –, tratando-se tal arguição da autora apelada de possível “fraude”, ou uma simulação de novação da obrigação no intuito de burlar o prazo prescricional, tomando-se como base jurisprudencial os precedentes segundo os quais o termo inicial da contagem do prazo da prescrição quinquenal seria a data da última movimentação bancária, ou seja 20/11/2011.

Assevera que o julgamento antecipado da lide, sem a instrução do processo, mediante inversão do ônus da prova, para a elucidação da prática de suposta fraude, culminou por prejudicar de forma drástica os interesses da recorrente, mediante claro cerceamento de defesa, uma vez que existe nos autos outras provas que afastam a possibilidade de quitação de referidas parcelas por parte da devedora apelante.

Defende que, mesmo que se conte o prazo quinquenal da última movimentação bancária, no caso a última cobrança exitosa de uma parcela do pacto pela instituição financeira credora – ou seja, em 23/12/2008 – quando distribuída no a presente ação monitória no dia 08/11/2016, na Comarca do Rio de Janeiro/RJ, Processo n. 0386586-03.2016.8.19.0001 – juízo cuja competência foi posteriormente declinada – o mencionado lapso prescricional já se encontrava escoado.

Alega que, embora não negue a existência da relação havida entre as partes, a forma pactuada para o recebimento das parcelas sofreu intercorrências, posto que o pagamento das parcelas, que até então era efetuado por meio de “desconto consignado”, deixaram de ocorrer, mesmo estando a tomadora apelante no exercício de cargo como servidora pública.

Argumenta que quando da liquidação extrajudicial do
Banco Morada S/A
, credor original, foi emitida uma circular comunicado que o FGC – Fundo Garantidor de Créditos de operações tituladas por clientes daquela instituição prescreveria em 27/04/2014, sendo forçoso admitir que o empréstimo estava garantido por este FGC, e que a partir de então as parcelas deixaram de ser descontadas dos vencimentos da tomadora recorrente.

Aponta que, além disso, numa última comunicação datada de 10/12/2008, foi proposta, pela
empresa INOVA
, a quitação do débito objeto da monitória, a qual trazia como data prevista para quitação o sia 23/12/2008, de modo que contado o prazo prescricional a partir dessa data, também ocorreu a prescrição quinquenal.

Defende, no mais, que com o decreto falimentar do
BANCO MORADA S/A
, após a assunção da administração pelo Síndico da Massa Falida e, posteriormente, pela adquirente do ativo – quem seja, a cessionária ora apelada
Acrux Securitizadora S/A
– teria havido uma novação quanto ao valor do débito, haja vista o aludido comunicado circular que previa a redução do valor da dívida para efeitos de quitação.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença mediante o acolhimento da prefaciais e, no mérito, pela improcedência da monitória com a

inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões no ID. n. 161825980 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cumpre consignar que a questão relativa ao benefício da gratuidade da justiça postulado pela apelante já foi dirimida pelo acórdão de ID. n. 185228660, nada mais havendo a se discutir a esse respeito.

Pois bem.

Segundo ressai dos autos, em 09/10/2007 a apelante
firmou com
BANCO MORADA S/A
o
Contrato de Empréstimo Consignado
n. 6021158 (ID. n. 161825919 - Pág.1/7), através do qual tomou emprestado um crédito líquido de R$25.450,25 a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$958,00 cada, com o vencimento da primeira prestação previsto para
20/12/2007
e, da última, para
20/11/2011
.

No entanto, de acordo com a petição inicial, a apelante deixou de honrar as parcelas do pacto, cujo saldo devedor, devidamente acrescidos das atualizações, juros e multa, atingiu na data do ajuizamento
R
$79.545,50
.

Citada, a ré opôs os embargos monitórios, suscitando a prescrição quinquenal da pretensão monitória, pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de rejeição dos embargos monitórios e o acolhimento da pretensão inicial.

Da prescrição.

Conforme orientação do STJ, tratando-se de ação destinada a exigir obrigação a ser adimplida em parcelas, o
dies a quo
do prazo prescricional somente se deflagra quando do vencimento da última prestação, e não da data da assinatura do instrumento contratual, ou mesmo da última movimentação da conta bancária vinculada à operação. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. No contrato de mútuo, vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional,
prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela.
1.1. No caso em tela, as instancias ordinárias reconheceram a prescrição da pretensão de cobrança da última parcela e, portanto, de toda a dívida, devendo ser mantido o acórdão estadual, ainda que por fundamento diverso. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1637969/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes das Cortes Superiores: AgInt no AREsp 1.889.810/SP; AgInt no AREsp 1.521.187/MT; AgInt no REsp 1.791.165/RJ; AgInt no AREsp 1309586/SP; REsp 1.757.735/RJ; AgInt no AREsp 823.344 / MT; AgInt no AgInt no AREsp 1.051.949/RS; etc.

Neste Tribunal o entendimento não destoa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – NÃO ALTERAÇÃO – DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o
termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela
”
(AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020).

(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1002637-56.2016.8.11.0003, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 16/08/2023, publ. no DJE 25/08/2023)

AÇÃO MONITÓRIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CESSAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE QUITAR O DÉBITO – POR OUTROS MEIOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ora, a obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.
Quanto á preliminar de decadência, é possível observar que os autos versam de relação de trato sucessivo, motivo pelo qual não há como considerar a data do contrato para fins de aferição da perda do direito em ou do direito de ação, como quer fazer crer o apelante. Desta feita, tendo o apelado verifica ausência do desconto em seu contracheque, deveria ter procurado o banco a fim de obter informações acerca da ausência do desconto ou para efetuar o pagamento de seu débito. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1034466-96.2020.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 26/04/2023, publ. no DJE 02/05/2023)

No caso, conforme já adiantado, a última prestação do

contrato que embasa a monitória venceria apenas em
20/11/2011
.

Logo, se considerado o prazo quinquenal nos termos do inciso I do §5o do art.206 do CC/2002 – incontroverso no caso dos autos – o banco credor poderia propor tempestivamente a execução até
19/11/2016
.

Dessa forma, considerando-se que, como a própria requerida assinalou nas suas razões de recorrer,
“a Ação Monitória foi distribuída no dia
08/11/2016
, consoante se infere do protocolo de distribuição de processo na Comarca do Rio de Janeiro/RJ, Processo no 0386586-03.2016.8.19.0001”
(ID. n. 161825976 - Pág. 13), tem-se que a presente ação foi proposta de forma tempestiva, porquanto ainda faltante 12 (doze) dias para o quinto aniversário do vencimento da última parcela.

Vale aqui frisar que, por força do
caput
e do §1o do art.240 do CPC/15, ainda que dirigido a juízo incompetente – que, posteriormente, declinou de sua competência para o juízo sentenciante –, a propositura da ação visando o recebimento do crédito interrompe o prazo prescricional da pretensão monitória.

Com isso, fica rejeitada a prejudicial de prescrição.-

Do alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

Suscita a ré
que o julgamento antecipado da lide, sem a instrução do processo, mediante inversão do ônus da prova, para a elucidação da prática de suposta fraude, o que prejudicou de forma drástica os interesses da recorrente, mediante claro cerceamento de defesa, uma vez que existe nos autos outras provas que afastam a possibilidade de quitação de referidas parcelas por parte da devedora apelante.

Ora, levando-se em consideração o que ficou decidido na prejudicial de prescrição,
absolutamente irrelevante saber se, no caso, houve ou não o pagamento das 7 (sete) últimas parcelas da avença, visto que o ajuizamento da monitória é tempestivo, independentemente de qualquer
“ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor”
(art.202, vi, do CC/2002), não sendo necessária a consideração de qualquer outro fato interruptivo do prazo, se não o ajuizamento da monitória dentro do quinquênio legal.

Aliás, considerando que a ré apelante não ofereceu reconvenção, descabe qualquer discussão acerca de possível pagamento fraudulento das derradeiras parcelas do empréstimo que, de resto, lhe foi benéfico, porquanto ajudou a reduzir o
quantum debeatur
.

De acordo com a jurisprudência, o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS).

Nesse viés, não basta arguir a nulidade de forma genérica, incumbindo ao suscitante indicar concretamente de que forma a prova indeferida poderia contribuir para alterar resultado da demanda.

Logo se a dilação probatória é absolutamente inócua para o resultado da ação, não há se falar em nulidade-e por cerceamento de defesa, cuja prefacial fica também rejeitada.

Do mérito.

Por fim,
defende a ré embargante que com o decreto falimentar do
BANCO MORADA S/A
, após a assunção da administração pelo Síndico da Massa Falida e, posteriormente, pela adquirente do ativo – quem seja, a cessionária ora apelada
Acrux Securitizadora S/A
– teria havido novação quanto ao valor do débito, haja vista o aludido comunicado circular que previa a redução do valor da dívida para efeitos de quitação.

No entanto, também aqui razão não assiste à apelante.

Isso porque
“
a novação não pode ser presumida
, devendo ser comprovado o preenchimento concomitante dos seguintes requisitos essenciais à sua configuração: ‘a intenção de novar, a preexistência de obrigação e a criação de nova obrigação, podendo também ser reconhecida, em razão da evidente incompatibilidade da nova obrigação com a anterior.’”
(REsp 1.231.373/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe de 03/03/2017).

A mera existência de um comunicado circular, no qual o administrador da massa falida do banco credor oportuniza a quitação do débito a valor menor, contanto que o pagamento se desse até determinado prazo, não configura novação, justamente porque o silêncio e a inércia do devedor em anuir à oferta, nas condições impostas pela credora, afasta justamente o principal requisito da novação, qual seja, o
animus novandi
.

Sendo assim, não aceita pela ré apelante a proposta do administrador da massa falida do autor original para a quitação da dívida em valor inferior, tem-se por afastado qualquer direito da tomadora do empréstimo a pagar o saldo devedor em valor inferior àquele apurado segundo os encargos originalmente ajustados.

Forte nessas razões,
nego provimento ao apelo
, pelo que majoro nessa fase recursal os honorários devidos pela requerida ao(s) patrono(s) do autor, na forma do §11 do art.85 do CPC/15, para o equivalente a 12% do valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023